Tribunal: TJPA
Processo: 0807379-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807379-60.2021.8.14.0000

PACIENTE: ISAIAS FILHO CARDOSO COUTINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO (PRISÃO
EX OFFICIO
) – REJEITADA – DO MÉRITO:
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR (PROVEDOR DE FILHO MENOR) – IMPOSSIBILIDADE – IMPETRANTE SEQUER COMPROVOU POSSUIR O PACIENTE LABOR LÍCITO – ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO, E NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO (PRISÃO
EX OFFICIO
):
Não há o que se falar em prisão decretada
ex officio
, quando dos autos se extrai que o paciente foi preso em flagrante delito, havendo comprovação nos autos de que o
parquet
requereu a conversão da prisão flagrante em preventiva (ID n. 5750048 – p. 03/11). Tendo o Juízo
a quo
homologado a prisão em flagrante do paciente, e acatando o requerimento do RMP, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 – DO MÉRITO:

2.1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial à garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, em especial as narrativas dos militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do paciente, bem como pelo auto de apresentação e apreensão, e Laudo Toxicológico provisório.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou delineada na decisão segregatória, ante a quantidade de droga apreendida, sendo uma parte já acondicionada para a venda e outra parte ainda por acondicionar – 17 (dezessete) papelotes e mais uma porção média (ID n. 5750048 – p. 37), aliada às denúncias de que o paciente estaria traficando em pleno local público (Trapiche do Mercado Municipal), tendo este sido preso em posse dos entorpecentes. Destacou ainda aquele Juízo o fato de o tráfico de drogas estar causando o aumento da criminalidade e mazela local, sobretudo por se tratar de localidade interiorana (Curralinho/PA).

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2.2 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER O PACIENTE O ÚNICO PROVEDOR DOS ALIMENTOS DE FILHO MENOR:
É improcedente o pleito, considerando-se que o impetrante sequer juntou aos autos qualquer comprovante de que o paciente exerce atividade laboral lícita que possa lhe dar condições de dar sustento para o seu filho menor, o que torna duvidosa a alegação de que este é o único provedor do sustento do menor.

3 – ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO, E NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO
e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0807379-60.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ADV.

MARLON NOVAES DA SILVA

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

PACIENTE:
ISAIAS FILHO CARDOSO COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
MARLON NOVAES DA SILVA
, em favor de
ISAIAS FILHO CARDOSO COUTINHO
, contra ato do
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURRALINHO/PA
.

Aduz que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 21/07/2021 ao ser preso em flagrante por supostamente ter participado de crime tipificado no art. artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Assevera, em suma, predicados pessoais favoráveis; ser o paciente pai de filho menor que depende deste; ilegalidade da prisão decretada
ex officio
; ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a prisão domiciliar.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5751780)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5773169):

“(...) O advogado de ISAIAS alega no presente Habeas Corpus que o Ministério Público opinou pela liberdade do paciente, alega ilegalidade da custódia cautelar, nulidade por ausência de fundamentação da decisão, bons antecedentes, endereço certo, emprego fixo e que possui filho menor de idade, pelo que pleiteia a liberdade.

INICIALMENTE, saliento que a defesa de ISAIAS apresentou o presente remédio constitucional antes de que fosse deliberado o pedido de revogação da prisão preventiva por este Juízo a quo
.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, no qual o flagranteado ISAIAS FILHO CARDOSO COUTINHO foi abordado por policiais militares, ocasião em que foi encontrado com o flagranteado dezessete papelotes e mais uma barra de maconha (ID 29967309 – Pág. 4).

O Juízo de Curralinho homologou o expediente de flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva, dentre outras deliberações, conforme decisão proferida em 22/07/2021 (ID 29995638).

O Representante do Ministério Público opinou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme manifestação de 23/07/2021 (ID 30121619).

O acusado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares, conforme petição de 26/07/2021 (ID 30169107).

A Secretaria Judicial remeteu os autos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido da Defesa, conforme ato ordinatório datado de 26/07/2021 (ID 30214820) (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5903209)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO (PRISÃO
EX OFFICIO
)

Não há o que se falar em prisão decretada
ex officio
, quando dos autos se extrai que o paciente foi preso em flagrante delito, havendo comprovação nos autos de que o
parquet
requereu a conversão da prisão flagrante em preventiva (ID n. 5750048 – p. 03/11). Tendo o Juízo
a quo
homologado a prisão em flagrante do paciente, e acatando o requerimento do RMP, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na parte que interesse (ID n. 5750048 – p. 20/21):

“(...) Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente, o flagranteado foi detido com uma quantia significativa de droga (17 papelotes mais uma porção de maconha – ID 29967309 – Pág. 9/10), que afasta a possibilidade de consumo próprio, salientando que a substância entorpecente estava devidamente condicionada para comércio, somado ao fato do acusado responder outro processo também por crime da lei nº 11.343/06, indicando a traficância da droga e demonstrando a necessidade da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública.

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelamse inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de ISAIAS FILHO CARDOSO COUTINHO, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP (...)”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial à garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, em especial as narrativas dos militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do paciente, bem como pelo auto de apresentação e apreensão, e Laudo Toxicológico provisório.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou delineada na decisão segregatória, ante a quantidade de droga apreendida, sendo uma parte já acondicionada para a venda e outra parte ainda por acondicionar – 17 (dezessete) papelotes e mais uma porção média (ID n. 5750048 – p. 37), aliada às denúncias de que o paciente estaria traficando em pleno local público (Trapiche do Mercado Municipal), tendo este sido preso em posse dos entorpecentes. Destacou ainda aquele Juízo o fato de o tráfico de drogas estar causando o aumento da criminalidade e mazela local, sobretudo por se tratar de localidade interiorana (Curralinho/PA).

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER O PACIENTE O ÚNICO PROVEDOR DOS ALIMENTOS DE FILHO MENOR

É improcedente o pleito, considerando-se que o impetrante sequer juntou aos autos qualquer comprovante de que o paciente exerce atividade laboral lícita que possa lhe dar condições de dar sustento para o seu filho menor, o que torna duvidosa a alegação de que este é o único provedor do sustento do menor.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do writ,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO
, e no mérito, o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2021